Tribunal: TJSP
Processo: 1001362-71.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e nulidade de contratos c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral - Alegada consignação indevida de débitos relativos a contratos de empréstimo não firmados com o banco réu e descontos indevidos de quantias do benefício previdenciário do autor – Prova pericial grafotécnica conclusiva de que o acionante

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e nulidade de contratos c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral - Alegada consignação indevida de débitos relativos a contratos de empréstimo não firmados com o banco réu e descontos indevidos de quantias do benefício previdenciário do autor – Prova pericial grafotécnica conclusiva de que o acionante não firmou os negócios jurídicos por ele impugnados – Relação jurídica de direito material inexistente - Contratos nulos – Repetição simples do indébito devida – Responsabilidade objetiva da casa bancária - Dano moral verificado - Indenização devida - Necessidade de adequação do quantum reparatório ao critério do juízo prudencial – Majoração do arbitramento – Recurso do réu improvido e recurso do autor provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001362-71.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é
apelante/apelado ORLANDO LOPES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do réu e deram provimento em parte ao recurso do autor.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001362-71.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - Voto no 42614 am
2
VOTO No: 42614
APEL. No: 1001362-71.2019.8.26.0481
COMARCA: Presidente Epitácio (1a Vara)
APTES.: Orlando Lopes dos Santos (A) e Banco Olé Bonsucesso
Consignado S.A. (R)
APDOS.: Os Mesmos
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação declaratória de
inexistência de relação jurídica e nulidade de
contratos c.c. repetição de indébito e indenização por
dano moral - Alegada consignação indevida de
débitos relativos a contratos de empréstimo não
firmados com o banco réu e descontos indevidos de
quantias do benefício previdenciário do autor Prova
pericial grafotécnica conclusiva de que o acionante
não firmou os negócios jurídicos por ele
impugnados
Relação jurídica de direito material
inexistente - Contratos nulos Repetição simples do
indébito devida Responsabilidade objetiva da casa
bancária - Dano moral verificado - Indenização
devida - Necessidade de adequação do quantum
reparatório
ao
critério
do
juízo
prudencial

Majoração do arbitramento
Recurso do réu
improvido e recurso do autor provido em parte.
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de
contratos c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral
(alegada consignação indevida de débitos relativos a contratos de
empréstimo não firmados com o banco réu e descontos indevidos de
quantias do benefício previdenciário
alegação de inexistência de
qualquer relação jurídica com a casa bancária, fls. 1/10 e 20/21)
intentada por Orlando Lopes dos Santos em face de Banco Olé
Bonsucesso Consignado S.A., julgada procedente em parte pela r.
sentença de fls. 174/179, declarada a fls. 186/187 e 190, de relatório a
este integrado, para declarar nulos os contratos nos. 00105417827 e
00105308661
(fls.
135/136
e
137/138)
e,
consequentemente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001362-71.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - Voto no 42614 am
3
reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenar
o réu ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 a título de indenização
por dano moral, corrigida monetariamente pelos índices da Tabela
Prática deste E. Tribunal de Justiça a partir da data do r. decisum
(Súmula no 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês,
contados do evento danoso (primeiro desconto indevido) e, ainda, à
repetição do indébito a ser apurado mediante cálculo aritmético, de
forma simples e em favor do autor, com correção monetária (Tabela
TJSP) a contar dos respectivos descontos e juros de mora de 1% ao mês
desde a citação, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação,
considerada a sucumbência mínima do autor.
Apelou o autor, em busca da reforma, aduzindo, em
resumo, que o valor fixado à indenização por dano moral não atende
aos critérios e parâmetros previstos na doutrina e jurisprudência ao
arbitramento da indenização, devendo, pois, ser majorada para o
equivalente a 30 salários mínimos (fls. 192/198).
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 128/133,
o réu postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
improcedente ou reduzido o valor da indenização por dano moral.
Os
recursos
são
tempestivos,
ambos
foram
respondidos e, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça (fls.
32), apenas a do réu foi preparada (fls. 216).
É o relatório.
2. A irresignação do banco réu improcede e o do
autor comporta provimento em parte, como adiante se equacionará.
3. A r. sentença, com exceção do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001362-71.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - Voto no 42614 am
4
indenização por dano moral fixado, analisou corretamente as questões
deduzidas pelos litigantes à luz das provas produzidas e do
ordenamento jurídico, chegando à bem delineada conclusão de
procedência dos pedidos declaratórios de nulidade dos contratos de
empréstimo
consignados
no
benefício
previdenciário
do
autor,
porquanto não firmados por ele (falsidade da assinatura aposta nos
instrumentos constatada em perícia grafotécnica), de repetição de
indébito e de indenização por dano moral sofrido pelos transtornos
sofridos pelo acionante com a privação de valores de seu provento de
aposentadoria.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado à
espécie, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“Como se infere, o mérito da demanda envolve nítida
relação de consumo e deve ser interpretado à luz do Código de Defesa
do Consumidor, uma vez que a requerida é pessoa jurídica direcionada
ao fornecimento de serviços financeiros a seu destinatário final (parte
autora), incidindo, inclusive, a súmula 297 do Superior Tribunal de
Justiça.
De acordo com o que determina o artigo 14 do Código
de Defesa do Consumidor: 'O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação
dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos'.
Ato contínuo, '(...) § 3° O fornecedor de serviços só

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001362-71.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - Voto no 42614 am
5
não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o
serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou
de terceiro'.
Na presente demanda, diante da prova pericial
produzida nos autos, entendo que a requerida não se desincumbiu de
seu ônus probatório (art. 14, § 3o do CDC), em especial, comprovando a
inexistência da falha na prestação de serviços.
Melhor elucidando, não logrou êxito a requerida em
comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito
(art. 373, inc. II, do CPC), ou seja, justificando de forma plausível a
existência de saldo devedor pendente de quitação.
Em sua exordial, o requerente alegou que não
realizou a contratação de serviços da empresa ré, todavia a requerida
apresentou contratos de empréstimos consignados que, supostamente,
foram firmados pelo autor (fls. Fls. 135/140). Dessa forma, foi deferida
a produção pericial, consistente na realização de exame grafotécnico a
fim de constatar a autenticidade da assinatura lançada no instrumento
contratual.
Pois bem.
Na conclusão do laudo pericial (fls. 148/165),
confirmou-se que a assinatura constante nos contratos apresentados
pelo réu não foram apostas pelo demandante, constatando-se a
falsificação da firma. Neste sentido: 'Considerando que o grafismo
aposto nos documentos questionados não correspondem aos padrões de
grafia reconhecidamente de autoria do Sr. Orlando Lopes dos Santos em
nenhum dos elementos relevantes, como forma, tamanho, proporção,
regularidade, inclinação, alinhamento, ligação, angulação, ataques,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001362-71.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - Voto no 42614 am
6
remates, pressão e velocidade, resta concluído que: AS ASSINATURAS
APOSTAS NOS DOCUMENTOS QUESTIONADOS SÃO FALSAS'.
O laudo pericial foi elaborado por profissional
capacitado na área, mediante análises de documentos e com
esclarecimentos minuciosos acerca metodologia de trabalho empregada,
sendo suficiente para a formação da convicção deste Juízo.
Destarte,
os
descontos
efetuados
no
benefício
previdenciário do autor são inexigíveis, vez que se fundam em contrato
nulo, não assinado pelo autor, que teve seu sustento prejudicado,
situação que deve ser revertida de pronto.
Insta consignar que as medidas necessárias para se
evitar que tais falhas ocorram são de exclusiva responsabilidade da
requerida, devendo adotar cautelas para realizar o serviço a contento,
garantindo segurança jurídica ao consumidor, nos termos do artigo 5o,
caput, da Constituição Federal e artigo 8o da Lei 8.078/90.
Diante da falha na prestação do serviço bancário da
parte ré aplica-se o entendimento sumulado no 479 do STJ: 'As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias'.
Não obstante, preceitua o parágrafo único do artigo
42 do Código de Defesa do Consumidor:
'Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia
indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do
que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável'.
In casu, verifica-se que não estão presentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001362-71.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - Voto no 42614 am
7
requisitos acima expressos que autorizariam a restituição em dobro dos
valores indevidamente descontados. Isto porque a falsificação das
assinaturas nos contratos em discussão configura de hipótese de
engano justificável da instituição bancária, que também, apesar de agir
negligentemente, foi vítima de falsários, não havendo comprovação de
má-fé por parte da ré.
No tocante à indenização por dano moral pleiteada, é
inconteste o abalo moral sofrido pela parte autora em razão de todos os
percalços e entraves suportados, mormente por ter sido lesado
financeiramente durante certo tempo, sem, contudo, nada dever.
Por conseguinte, certo que desconto irregular produz
sofrimento psíquico anormal, tendo em vista o desfalque repentino de
parcela do patrimônio vital do beneficiário/aposentado, considerada a
natureza alimentar da verba atingida pelo ato ilícito. Tal subtração,
ainda que os valores isoladamente não sejam de elevada monta, insere-
se no campo do dano moral presumido ('in re ipsa').
Para
a
reparação
do
dano,
há
orientação
jurisprudencial no sentido de que o valor da indenização deve ser fixado
com moderação, considerando o ânimo de ofender, o risco criado, as
repercussões da ofensa, evitando-se o enriquecimento sem causa.” (fls.
177/175).
4. É cediço que o arbitramento da indenização por
dano moral deve ser feito de forma adequada e moderada, pautado em
juízo prudencial.
É certo que, de um lado, há que dissuadir o autor do
ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor de
desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou transtorno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001362-71.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - Voto no 42614 am
8
acometido. Não pode, no entanto, o dever reparatório ser convertido em
instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de enriquecimento
ilícito.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico da vítima (aposentado, fls.
1),
as
circunstâncias do caso concreto, a repercussão social do dano e,
também, a capacidade financeira da entidade ofensora.
Assim, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, a indenização comporta majoração para R$10.000,00,
corrigíveis a partir do arbitramento realizado em primeiro grau,
conforme entendimento consolidado na Súmula no 362 do STJ (a
correção monetária deve incidir a partir da decisão que reconhece a
existência de dano moral indenizável) e incidindo juros legais de mora a
contar da citação, pois tratando-se, in casu, de mora ex persona, os
juros de mora incidem a partir do ato citatório, pois somente a partir
daí se configura a efetiva mora do devedor, nos termos do art. 240 do
CPC e 397, parágrafo único, do Código Civil, anotando-se que a
responsabilidade civil é contratual (até a declaração de inexistência de
relação jurídica e inexigibilidade do débito, o contrato era válido e
eficaz) e não aquiliana, o que afasta a incidência da Súmula n° 54 do C.
STJ.
5. Isto posto, improvido o do réu, dá-se provimento
em parte ao recurso do autor a fim de majorar a indenização por dano
moral para o patamar declinado no item 4 acima e, por força do § 11 do
art. 85 do CPC, elevam-se os honorários advocatícios em favor do
patrono do acionante para 20% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001362-71.2019.8.26.0481 - Presidente Epitácio - Voto no 42614 am
9
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica